Tribunal: TJMT
Processo: 1013768-57.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013768-57.2018.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INDIOMAR WERNER - CPF: 000.111.970-21 (APELADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0015-31 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), DANIELA VOLPE GIL SANCANA - CPF: 003.994.591-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA LIBERAÇÃO PARA DESCARREGAMENTO DE CARGAS NO TERMINAL DA EMPRESA RECORRENTE - DISCUSSÃO E AGRESSÃO ENTRE O AUTOR/MOTORISTA E SEGURANÇAS DA EMPRESA REQUERIDA - BLOQUEIO DOS DADOS DO AUTOR NO SISTEMA DA REQUERIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Se a empresa apelante restringe a entrada do autor/apelado em suas dependências em razão da agressão física perpetrada contra os seguranças da ré/apelante, esta age em exercício regular do direito, pois visa coibir que tal atitude não mais ocorra, tratando-se, portanto, de medida de segurança que não ofende os direitos de personalidade do autor/apelado.

2. Logo, resta afastada a ilicitude do fato, nos termos do art. 188, inc. I, do CC, bem como a pretensão de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
RUMO MALHA NORTE S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Cominatória c/c Indenização n.º 1013768-57.2018.8.11.0003, ajuizada por
INDIOMAR WERNER,
julgou procedentes os pedidos iniciais, com o que impôs obrigação de fazer, consubstanciada no restabelecimento dos dados do autor, a fim de que possa retomar o descarregamento nas dependências da empresa demandada e/ou nas dependências em que presta serviço em todo o território nacional, como requerido no item “d” da exordial, sob pena de multa de R$ 1.000,00, por cada impedimento. Ademais, condenou a parte demandada ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Por consequência, condenou-a ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC (ID 151603621).

Irresignada, a ré/apelante aduz que os fatos que levaram a Rumo a tomar a medida de segurança, qual seja, o bloqueio do CPF para impedir que o Apelado retornasse nas dependências do terminal decorreram dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência nº. 2018.189034, no qual se pode observar que, em 14/06/2018, o autor/apelado aguardava no posto balança de entrada para realizar a descarga de produtos no terminal da empresa ré/apelante, sendo que, sem qualquer autorização, resolveu passar na frente de diversos caminhões.

Sustenta que, o autor/apelado foi abordado pelo fiscal da empresa, que lhe questionou os motivos que lhe fizeram acreditar que poderia adentrar ao Terminal antes de receber autorização, solicitando que o mesmo retornasse para seu lugar na fila. Neste momento, o autor/apelado desceu do veículo, alterado, dando início a uma discussão, sendo certo que desferiu um soco no rosto do fiscal da Apelante, causando lesões em sua face e em seu olho direito.

Defende que, considerando que o autor/apelado representava um perigo para todos que se encontram no Terminal, em especial aos fiscais da Rumo que realizam a organização da

entrada de veículos no Terminal, a ré/apelante se viu obrigada a realizar o bloqueio do cadastro de seu CPF, bem como do veículo de placa CYN-8456 para evitar que este pudesse tentar atacar seus funcionários novamente, de maneira que a medida de segurança adotada pela Rumo não configura – em nenhuma hipótese – ato ilícito de qualquer natureza, passível de indenização.

Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória (ID 151603623).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 151603628).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas a irresignação, merece prosperar.

Isso porque, em que pese tenha ficado demonstrado nos autos que o autor/apelado não furou a fila, mas apenas se “atrapalhou” quando foi necessário a troca do lugar onde a fila de motoristas aguardava para descarregar os caminhões, certo é que o apelado não agiu com o comportamento que se espera do convívio em sociedade, ao envolver-se em uma briga e agredir os seguranças da ré/apelante.

Com efeito, ainda que tenha sido o autor/apelado acusado injustamente de tentar furar a fila, certo é que não pode ser referendada a sua atitude de agredir fisicamente os seguranças da empresa ré/apelante, de modo que a restrição efetuada pela empresa, ao impedir o acesso do autor/apelado em seu terminal de descarga, teve caráter cautelar a fim de impedir que novas ocorrências viessem a interromper a operação do terminal.

Digo, verifica-se que a ré/apelante apenas restringiu a entrada do autor/apelado no terminal, para que tais atitudes não mais voltassem a ocorrer, garantindo, assim, a tranquilidade do terminal, tratando-se de medida de segurança, sem ofender os direitos de personalidade do apelado, restando afastada a ilicitude do fato, pois agiu no exercício regular do direito.

A propósito, convém trazer `colação o que dispõe o art. 188, I, do Código Civil:

Art. 188.
Não constituem atos ilícitos
:

I -
os praticados
em legítima defesa ou
no exercício regular de um direito reconhecido
;

Logo, inexistindo conduta ilícita, não há que se falar em dever de indenizar, de maneira que a condenação por danos morais deve ser afastada.

Até porque, não há no ordenamento jurídico norma positivada capaz de impor, via comando judicial, qualquer obrigação à empresa apelante a autorizar o ingresso do apelado em seu estabelecimento para descarregamento de carga transportada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE DECARGAS – MOTORISTA – COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL DE POSSÍVEL ADULTERAÇÃO NO PRODUTO TRANSPORTADO –
RESTRIÇÃO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA
– ATO DISCRICIONÁRIO - AUSÊNCIA DE ILICITUDE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. Age no exercício regular do direito a empresa que comunica suposto fato delituoso às autoridades policiais, com o objetivo de apurar eventual ocorrência de crime e a sua autoria,

bem como possui discricionariedade de restringir o acesso às suas dependências quando verificada eventual inidoneidade dos motoristas dos caminhões que descarregam a carga em suas dependências
.
Inexistindo conduta ilícita, não há que se falar em dever de indenizar
.
(TJMT - RAC 1001560-41.2018.8.11.0003, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2021).

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO RECONHECIDO. ATO LÍCITO. 1. NÃO CONSTITUI ATO ILÍCITO O EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO RECONHECIDO. 2.
A SIMPLES COMUNICAÇÃO DE FATOS E PEDIDO DE PROVIDÊNCIA AOS SETORES RESPONSÁVEIS, SEM QUALQUER ABUSO DE DIREITO E COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR O AMBIENTE LABORAL, NÃO GERA DEVER INDENIZATÓRIO
. 3. AS CONCLUSÕES MÉDICAS EXARADAS EM PARECER, DESDE QUE ESTRITAMENTE TÉCNICAS E SEM CONTEÚDO VEXATÓRIO, TAMBÉM NÃO OPORTUNIZAM DEVER DE INDENIZAR. 4. RECURSO DESPROVIDO
. (TJDF - AC: 20010110850525 DF, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 31/05/2006, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 08/08/2006 Pág.: 133)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com o que inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença, observando-se, contudo, a condição suspensiva de exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023